Tribunal: TJMT
Processo: 1004321-18.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FALTA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. AVAL PRESTADO SEM OUTORGA UXÓRIA. DECLARAÇÃO INVERÍDICA DE ESTADO CIVIL. APLICAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VALIDADE PARCIAL DO AVAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, com fundamento no art. 487, I, do CPC. A autora/apelante sustentou, em preliminar, (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de provas, e (ii) ausência de outorga uxória no aval prestado por seu marido, o que comprometeria a validade da garantia. O banco apelado apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade no recurso e, no mérito, defendeu a validade da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de provas; (iii) determinar se o aval prestado sem outorga uxória é válido quando o garantidor declarou falsamente ser solteiro no momento da assinatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, II, do CPC, pois apresenta fundamentos jurídicos e fáticos suficientes para demonstrar a insurgência contra a sentença, ainda que repita argumentos da petição
4. O julgamento antecipado da lide, com base em prova documental considerada suficiente pelo juízo, não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC, quando ausente demonstração de prejuízo.
5. O aval prestado por pessoa casada sem autorização do cônjuge, em regra, é ineficaz, nos termos do art. 1.647, III, do Código Civil e da Súmula 332 do STJ; entretanto, essa regra comporta mitigação quando o garantidor oculta deliberadamente seu estado civil, declarando ser solteiro.
6. A boa-fé objetiva rege os contratos e veda comportamentos contraditórios. Assim, o avalista não pode se beneficiar de sua própria omissão dolosa, sob pena de violação à teoria do venire contra factum proprium.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a validade do aval prestado sem outorga uxória em casos de declaração inverídica de estado civil, desde que preservada a meação do cônjuge alheio ao negócio jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação deve ser conhecido quando expõe fundamentos aptos à reforma da sentença, mesmo que reiterem argumentos anteriormente lançados.
2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentadamente, julga antecipadamente a lide com base em prova documental suficiente.
3. É válida a garantia prestada por avalista que declara falsamente ser solteiro, ainda que sem outorga uxória, devendo apenas ser resguardada a meação do cônjuge não anuente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II, 355, I e 370; CC, arts. 1.647, III e 113. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 969.319/MG, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 16.09.2008; STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 19.03.2013; STJ, REsp 1.328.235/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti,
j. 04.06.2013; STJ, REsp 1.507.413/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.06.2015; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08.02.2023; TJSP, Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 07.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004321-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIENE MINOTT BRITO DE ARRUDA - CPF: 028.868.641-10 (APELANTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FALTA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. AVAL PRESTADO SEM OUTORGA UXÓRIA. DECLARAÇÃO INVERÍDICA DE ESTADO CIVIL. APLICAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VALIDADE PARCIAL DO AVAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, com fundamento no art. 487, I, do CPC. A autora/apelante sustentou, em preliminar, (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de provas, e (ii) ausência de outorga uxória no aval prestado por seu marido, o que comprometeria a validade da garantia. O banco apelado apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade no recurso e, no mérito, defendeu a validade da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de provas; (iii) determinar se o aval prestado sem outorga uxória é válido quando o garantidor declarou falsamente ser solteiro no momento da assinatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, II, do CPC, pois apresenta fundamentos jurídicos e fáticos suficientes para demonstrar a insurgência contra a sentença, ainda que repita argumentos da petição

4. O julgamento antecipado da lide, com base em prova documental considerada suficiente pelo juízo, não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC, quando ausente demonstração de prejuízo.

5. O aval prestado por pessoa casada sem autorização do cônjuge, em regra, é ineficaz, nos termos do art. 1.647, III, do Código Civil e da Súmula 332 do STJ; entretanto, essa regra comporta mitigação quando o garantidor oculta deliberadamente seu estado civil, declarando ser solteiro.

6. A boa-fé objetiva rege os contratos e veda comportamentos contraditórios. Assim, o avalista não pode se beneficiar de sua própria omissão dolosa, sob pena de violação à teoria do venire contra factum proprium.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a validade do aval prestado sem outorga uxória em casos de declaração inverídica de estado civil, desde que preservada a meação do cônjuge alheio ao negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recurso de apelação deve ser conhecido quando expõe fundamentos aptos à reforma da sentença, mesmo que reiterem argumentos anteriormente lançados.

2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentadamente, julga antecipadamente a lide com base em prova documental suficiente.

3. É válida a garantia prestada por avalista que declara falsamente ser solteiro, ainda que sem outorga uxória, devendo apenas ser resguardada a meação do cônjuge não anuente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II, 355, I e 370; CC, arts. 1.647, III e 113. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 969.319/MG, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 16.09.2008; STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 19.03.2013; STJ, REsp 1.328.235/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti,

j. 04.06.2013; STJ, REsp 1.507.413/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.06.2015; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08.02.2023; TJSP, Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 07.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1004321-18.2024.8.11.0041.

Apelante(s): LUCIENE MINOTT BRITO DE ARRUDA.

Apelado(s): BANCO BRADESCO S.A.

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUCIENE MINOTT BRITO DE ARRUDA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1004321-18.2024.8.11.0041, opostos em face de BANCO BRADESCO S.A., nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial (ID 278396369).

Irresignada, a autora/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produzir provas e que ficou evidenciado nos autos que o banco recorrido tinha ciência do real estado civil do seu marido André Luiz Santos de Arruda, avalista da operação, sendo impossível ele ter fornecido informação inverídica.

No mérito, argumentou que a ausência da sua outorga uxória no contrato anula o aval prestado irregularmente pelo marido, tornando a garantia totalmente insubsistente, com a consequente extinção do processo de execução com relação ao avalista (ID 278396375).

O banco réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 278396379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA FALTA DE DIALETICIDADE DO APELO)

Eminentes Pares:

O banco réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade.

Contudo, em que pesem tal alegação, o art. 1.010, II, do NCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que a autora/apelante devolveu as questões suscitadas na inicial, o que não significa dizer tratar-se de mera reprodução daquela peça.

Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...]. (STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Assim, verifica-se que a autora/apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

[...]. PROCESSO - A falta de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não induz a nulidade do processo, em se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do

art. 355, I, do CPC/2015. [...]. (TJSP - Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022).

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que o aval, por constituir garantia pessoal, equipara-se à fiança para fins de exigência de autorização do cônjuge, consoante dispõe o art. 1.647, III, do Código Civil:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

[...];

III - prestar fiança ou aval;

Assim, a prestação do aval sem outorga uxória implica nulidade relativa, passível de anulação judicial.

Nesse sentido, aponta a Súmula de no 332 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 332: “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”.

A exigência da anuência visa evitar que um cônjuge comprometa, sem o conhecimento e consentimento do outro, o resultado de esforços comuns.

Contudo, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação irrestrita da aludida Súmula, reservando-a, para os casos, em que o fiador/avalista deixa claro para o credor a própria condição de casado.

No caso, extrai-se dos autos que ao sentenciar o feito, a Magistrada singular entendeu que “a regra de nulidade integral do aval/fiança prestada pelo cônjuge sem a outorga do outro cônjuge não incide no caso de informação inverídica quanto ao estado civil, qual se deu neste feito, como se denota do contrato aportado no id no 121318491 – feito executivo, em que o avalista, ora representante da empresa, casado em comunhão universal de bens desde o ano de 2012 – id no 140664479, declarou ser solteiro na ocasião da avença, em evidente má-fé” (ID 278396369 - Pág. 3 – fls. 458), com o que concluiu que “razoável, portanto, a manutenção da validade da fiança, resguardando-se a meação do outro cônjuge na hipótese de eventual constrição judicial, tendo em vista a demonstração do vínculo matrimonial que antecedeu a compra do imóvel”.

Por outro lado, a autora/apelante afirma que o banco réu/apelado tinha plena ciência do estado civil do avalista, tendo em vista as diversas relações contratuais outrora

firmadas entre eles, de maneira que a garantia prestada sem outorga uxória deve ser anulada.

Ocorre que, em pesem os argumentos lançados pela autora/apelante, eles não merecem prosperar.

Isso porque, embora o artigo 1.647, III, do Código Civil exija autorização do cônjuge para a prestação de aval por pessoa casada, ressalvado o regime de separação absoluta de bens, a aplicação literal desse dispositivo deve ser ponderada à luz dos princípios que regem as relações obrigacionais, especialmente o da boa-fé objetiva.

Digo, ainda que se reconheça que o banco apelado, na qualidade de instituição financeira experiente, pudesse, eventualmente, ter meios de apurar o real estado civil do avalista a partir de outros negócios jurídicos firmados anteriormente entre as partes, não se pode ignorar que também incumbia ao próprio avalista conferir os dados lançados na cédula de crédito bancário antes de subscrevê-la, especialmente no que tange a elementos essenciais como seu estado civil.

Ora, o avalista não pode se beneficiar da própria omissão em conferir as informações constantes no contrato de cédula de crédito bancário e solicitar a retificação necessária, caso houvesse equívoco quanto ao seu estado civil, sob pena de violação ao dever de lealdade e à boa-fé objetiva que devem nortear as relações negociais.

O princípio da boa-fé objetiva impõe deveres anexos de conduta às partes contratantes, como os deveres de lealdade, transparência e informação, cabendo ao avalista a diligência de verificar os dados constantes no instrumento contratual.

Nesse contexto, a omissão do garantidor em apontar eventual erro quanto à sua condição civil constitui comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, à luz da teoria do venire contra factum proprium.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que, em situações em que o avalista omite dolosa ou culposamente sua condição de casado, não se admite o reconhecimento da nulidade do aval com base na ausência de outorga uxória.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC INEXISTENTE. FIANÇA SEM AUTORIZAÇÃO

MARITAL. PRESTAÇÃO PELA MULHER DECLARANDO ESTADO DE SOLTEIRA. BOA FÉ OBJETIVA EM PROL DO CREDOR. IMPROVIMENTO. 1.- Alegada violação do art. 535 do Cód. de Proc. Civil inexistente. 2.- A regra de nulidade integral da fiança prestada pelo cônjuge sem outorga do outro cônjuge não incide no caso de informação inverídica por este de estado de solteira, assinando, no caso, a fiadora, mulher casada, com omissão do nome do marido. 3.- A boa-fé objetiva que preside os negócios jurídicos (CC/2002, art. 113) e a vedação de interpretação que prestigie a malícia nas declarações de vontade na prática de atos jurídicos (CC/2002, art. 180) vem em detrimento de quem preste fiança com inserção de dados inverídicos no documento. 4.- Quadro fático fixado pelo Tribunal de origem e inalterável no âmbito da competência desta Corte, que vem em prol do reconhecimento da inveracidade e da malícia na prestação da fiança (Súmula 7/STJ). 5.- Inocorrência de ofensa à Súmula 332/STJ, validade da fiança, no tocante à fiadora, a comprometer-lhe a meação, sem atingir, contudo, a meação do marido. 6.- Recurso Especial improvido. (REsp 1328235/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 28/06/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM VIRTUDE DE AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. 1. Nos termos do artigo 1.647 do Código Civil, exceto no regime de bens da separação absoluta, é obrigatória a autorização conjugal para a concessão da fiança por um dos cônjuges. 1.1. Nesse contexto normativo, sobreveio a Súmula 332/STJ no sentido de que "a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia". 1.2. Nada obstante, em respeito à cláusula geral da boa-fé objetiva, a jurisprudência desta Corte tem mitigado a incidência da regra de nulidade integral da fiança nos casos em que o fiador omite ou presta informação inverídica sobre seu estado civil.

Em tais hipóteses, a meação do cônjuge, cuja autorização não foi concedida/demonstrada, deverá ser preservada. 1.3. Hipótese em que o Tribunal de origem prestigiou a boa-fé do locador, ante a informação errônea do fiador a respeito de seu estado civil, o que ensejou a anulação apenas parcial da fiança prestada sem outorga conjugal, resguardada a meação da esposa. 1.4. Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - REsp: 1507413 SP 2014/0340714-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 09/06/2015).

Assim, na hipótese, a falta da outorga uxória não torna nulo o aval em sua integralidade, apenas determina que o avalista responda com seus bens particulares ou com sua meação, resguardando-se a parte da meação pertencente ao cônjuge que não participou do negócio jurídico.

Dessa forma, inexistindo vício de vontade e tendo o aval sido prestado de maneira formalmente válida perante o credor, não é possível acolher a alegação de nulidade da garantia com fundamento em omissão imputável exclusivamente ao avalista.

Logo, afasto a preliminar de nulidade do aval por ausência de outorga uxória, mantendo-se íntegra a obrigação assumida pelo garantidor na cédula de crédito bancário.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025